Tribunal: TJMT
Processo: 1028034-84.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MORAR CONSTRUCOES EIRELI - CNPJ: 28.467.419/0001-77 (RECORRENTE), JADERSON ROCHA REINALDO - CPF: 026.467.641-62 (ADVOGADO), GINCOVGD ALFA INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 14.065.741/0001-65 (RECORRIDO), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO DE HABITE-SE. SUPOSTO IMPEDIMENTO PARA OBTENÇÃO DE ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO. IRREGULARIDADE SANADA PELA CONSTRUTORA. PERMANECÊNCIA DE IRREGULARIDADES NO PROJETO APRESENTADO. CULPA DO PRÓPRIO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1. Trata-se de ação em que o Recorrido MORAR CONSTRUCOES EIRELI postula obrigação de fazer para compelir a empresa Recorrente a regularizar o Habite-se do empreendimento denominado Florais da Mata, bem como postula a condenação em danos materiais no valor de R$ 2.316,00 (dois mil, trezentos e dezesseis reais) e danos morais pelo atraso na expedição de alvará de construção.

2. Sustenta o Recorrido que a empresa Recorrente estaria irregular perante a SEMA, referente a licença de operação de tratamento de esgoto e a outorga para a utilização de recurso hídrico subterrâneo, o que ocasionou o cancelamento do habite-se e supostamente impediu o Recorrido de alcançar a expedição de alvará para a sua construção.

3. Compulsando os autos, verifico que a empresa Recorrente logrou êxito em regularizar a situação do habite-se em 17 de julho de 2020, conforme se infere dos documentos de ID n. 86691518.

4. Ocorre que, mesmo com a regularização do habite-se pela Recorrente, o Recorrido não cumpriu com diversas exigências da prefeitura para a expedição do Alvará de Construção, logo, não inferindo culpa da Recorrente pelas irregularidades constatadas.

5. Nesse sentido, a irregularidade da condição do habite-se do empreendimento não foi motivo determinante para que o Alvará de Construção não fosse expedido em favor do Recorrido, conforme se infere dos documentos anexados ao ID n. 86691534, 86691535 e 86691540.

6. No mesmo sentido, a empresa Recorrente trouxe aos autos alvará de construção emitido em favor de outro proprietário de lote, demonstrando que a regularidade do habite-se e que a demora decorre de culpa da própria Recorrida.

7. Nesse sentido, não vislumbro a prática de ato ilícito por parte da empresa Recorrente.

8. Danos materiais e morais não configurados.

9. Sentença reformada.

10.
Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que o Recorrido MORAR CONSTRUCOES EIRELI postula obrigação de fazer para compelir a empresa Recorrente a regularizar o Habite-se do empreendimento denominado Florais da Mata, bem como postula a condenação em danos materiais no valor de R$ 2.316,00 (dois mil, trezentos e dezesseis reais) e danos morais pelo atraso na expedição de alvará de construção.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação da empresa Recorrente ao pagamento do valor de R$ 2.316,16 (dois mil, trezentos e dezesseis reais e dezesseis centavos), bem como o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a titulo de danos morais.

O Recorrente
GINCOVGD ALFA INCORPORACOES LTDA

interpôs Recurso Inominado, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença comporta reforma, tendo em vista que a empresa Recorrente comprova não ter culpa nas irregularidades constatados pela Prefeitura de Várzea Grande para a expedição do alvará de construção em favor do Recorrido.

Sustenta o Recorrido que a empresa Recorrente estaria irregular perante a SEMA, referente a licença de operação de tratamento de esgoto e a outorga para a utilização de recurso hídrico subterrâneo, o que ocasionou o cancelamento do habite-se e supostamente impediu o Recorrido de alcançar a expedição de alvará para a sua construção.

Compulsando os autos, verifico que a empresa Recorrente logrou êxito em regularizar a situação do habite-se em 17 de julho de 2020, conforme se infere dos documentos de ID n. 86691518.

Ocorre que, mesmo com a regularização do habite-se pela Recorrente, o Recorrido não cumpriu com diversas exigências da prefeitura para a expedição do Alvará de Construção, logo, não inferindo culpa da Recorrente pelas irregularidades constatadas.

Nesse sentido, a irregularidade da condição do habite-se do empreendimento não foi motivo determinante para que o Alvará de Construção não fosse expedido em favor do Recorrido, conforme se infere dos documentos anexados ao ID n. 86691534, 86691535 e 86691540.

No mesmo sentido, a empresa Recorrente trouxe aos autos alvará de construção emitido em favor de outro proprietário de lote, demonstrando que a regularidade do habite-se e que a demora decorre de culpa da própria Recorrida, conforme se infere do documento de ID n. 86691543.

Nesse sentido, não vislumbro a prática de ato ilícito por parte da empresa Recorrente.

Danos materiais e morais não configurados.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados a peça inicial.

Consequentemente, revogo a liminar deferida ao ID n. 86691503.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2021